Tribunal: STF
Processo: HC 250696
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, Lavagem de dinheiro e Crimes contra a administração pública. Proibição de contato com familiares. 



I. Caso em exame



1. O paciente foi denunciado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública. 



2. O Superior Tribunal de Justiça impôs ao paciente (art. 319 do CPP) medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a proibição de manter contato com familiares (investigados). A autoridade impetrada, contudo, concedeu autorização pontual para que ele mantenha contato com sua família no dia 25.12.2024.



II. Questão em discussão



3. Discute-se a presença dos requisitos para a concessão de liminar que autorize o contato do paciente com seus familiares, durante o período de 23.12.2024 a 01.01.2025. 



III. Razões de decidir



4. A gravidade concreta dos fatos em apuração justificou a manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente, por decisão recente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a Segunda Turma do STF, por maioria, denegou pedido de habeas corpus em que se pretendia a revogação das proibições aplicadas ao acusado.



5. Os bens jurídicos envolvidos, as peculiaridades do caso e a manifestação favorável do titular da ação penal justificam o acolhimento do pedido subsidiário, para permitir que o paciente mantenha contato com seus familiares nos dias de Natal e Ano Novo. 



IV. Dispositivo



7. Liminar deferida, em parte, apenas para que o paciente possa manter contato com seus irmãos nos dias 24 e 25.12.2024 e 31.12.2024 e 01.01.2025.



__________ 



Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 300. Código de Processo Penal, art. 282, incisos I e II.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de G. L. C., contra decisão monocrática proferida em 16.12.2024 pela eminente Ministra Nancy Andrighi (relatora), nos autos da PET n. 17.438/DF, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça. Transcrevo os fundamentos da referida decisão:



    “(...) É o relatório do necessário. Decido. 



    Conforme consta do acórdão e-STJ fl. 13.897/13.938 CauInomCrim 87/DF, a Corte Especial, em sessão realizada no dia 5/12/2024, prorrogou, por 180 dias, as medidas cautelares aplicadas em desfavor do acusado G.L.C. e dos seus irmãos, dentre elas a de proibição de contato (art. 319, III, do CPP), por entender presentes os requisitos do art. 282, I e II, do CPP.



    Consigno que a denúncia oferecida contra G.L.C., nos autos do Inq. 1.475/DF, foi recebida pela Corte Especial no dia 13/05/2024 (e-STJ fl. 5.750/5.753 da APn 1.076/DF) e a instrução desse processo foi encerrada no dia 5/11/2024, encontrando-se o expediente na fase do art. 402 do CPP. 



    Por fim, registro que o e. Min. Edson Fachin, nos autos do HC 228.193, denegou, em 3/10/2024, a ordem impetrada em favor do acusado G. L. C. e que tinha por escopo revogar todas as medidas cautelares fixadas pela Corte Especial do STJ.



    Fixadas essas premissas, e tendo em vista que os mencionados investigados têm cumprido com as determinações emanadas desta Corte, observo que revela-se adequada a flexibilização da citada medida cautelar durante o dia de Natal.



    Dispositivo



    Forte nessas razões, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pelo requerente, autorizando o peticionário a manter contato com os irmãos apontados na inicial, no dia 25/12/24, restando o denunciado advertido a cumprir rigorosamente as medidas cautelares pré-estabelecidas pela Corte Especial do STJ”.



    2. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a autorização para que o paciente mantenha contato com seus familiares apenas no dia 25.12.2024 fere a dignidade da pessoa humana e o direito à família (art. 226 da CF/88). Argumenta que a Procuradoria-Geral da República não se opôs a uma flexibilização maior dessa proibição, na linha do que foi decidido por esta Presidência, em 2023. 



    3. Prossegue para esclarecer que o paciente tem cumprido integralmente as determinações emanadas do STJ. Defende que a manutenção da cautelar em questão durante as festividades transcende o objetivo da medida, “impactando diretamente nos laços e tradições familiares”. Afirma que interpôs agravo interno contra a decisão apontada como ato coator, porém o recurso não foi analisado até o início do recesso forense.



    4. Com esses argumentos, a defesa pede o deferimento da liminar para que o paciente seja autorizado a manter contato com seus familiares no período entre os dias 23.12.2024 e 01.01.2025. Subsidiariamente, requer a flexibilização da medida ao menos entre os dias 24 e 25.12.2024 e 31.12.2024 e 01.01.2025.



    5. Decido.



    6. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.



    7. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    8. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), ao menos parcialmente.



    9. De início, anoto que, conforme consignado na decisão impugnada, este Supremo Tribunal Federal denegou a ordem pleiteada nos autos do HC 228.193, da relatoria do Min. Edson Fachin, que tinha por objetivo a revogação das medidas cautelares impostas ao paciente pelo Superior Tribunal de Justiça (Sessão virtual realizada entre os dias 6 e 13.12.2024).



    10. Além disso, também consta da decisão apontada como ato coator que, em sessão realizada no dia 05.12.2024, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorrogou as medidas cautelares impostas ao paciente, por 180 dias, por considerar que ainda persistem os pressupostos do art. 282, incisos I e II, do CPP.



    11. Nada disso obstante, e considerando os bens jurídicos envolvidos, entendo que as circunstâncias do caso autorizam o deferimento da medida liminar requerida pela parte impetrante, ao menos parcialmente.



    12. Em primeiro lugar, observo que a própria relatora da causa no Superior Tribunal de Justiça (autoridade apontada como coatora) considerou adequada a flexibilização da medida cautelar em questão, de forma episódica e pontual, de modo a autorizar o contato do paciente com os seus irmãos no próximo dia de Natal (25.12.2024).



    13. Em segundo lugar, anoto que o titular da ação penal manifestou-se favoravelmente à flexibilização das proibições impostas ao paciente. Refiro-me à manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, nos autos da PET nº 17.438/DF, datada de 12.12.2024 e subscrita pelo Dr. Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho, cujo teor reproduzo:



    “[...] postula a flexibilização temporária da medida cautelar que lhe foi imposta de proibição de contato com outros investigados e testemunhas, o que inclui o pai e irmãos. Assim o faz para que possa participar das festividades de fim de ano junto à família, como autorizado no ano anterior. 



    Afirma que a flexibilização não acarretará prejuízo às investigações, pois vem cumprindo as determinações que lhe foram impostas, sem violações ou intercorrências. 



    O Ministério Público Federal não se opõe ao pedido.



    As medidas cautelares impostas ao requerente, dentre as quais a proibição de contato entre os investigados, permanecem contemporâneas, necessárias e adequadas para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, se consideradas as peculiaridades do caso. 



    Não obstante, a sua flexibilização excepcional e temporária não parece representar, no caso, risco a nenhum dos objetivos que justificaram e ainda justificam a sua imposição.



    Assim, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento do pedido, para autorizar o requerente a se reunir com os familiares, entre os dias 23.12.2024 e 01.01.2025” (destaques acrescentados).



    14. Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro parcialmente a medida cautelar para, acolhendo o pedido subsidiário, autorizar que o paciente mantenha contato com seus irmãos, nos dias 24 e 25.12.2024 e 31.12.2024 e 01.01.2025.



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência. 



Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso    



    Presidente